Tribunal: TJBA
Processo: 0009300-52.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009300-52.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO LINHARES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRINHA. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N.º 750/2007. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. ANUÊNIO: PERCEPÇÃO REGULAR COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame.

Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidores públicos municipais, Agentes de Combate às Endemias, lotados na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Serrinha/BA, com o objetivo de obter o recebimento de anuênio (1% ao ano) e quinquênio (8% a cada cinco anos), além do pagamento retroativo das diferenças desde a data de averbação administrativa do tempo de serviço. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.

II. Questão em discussão.

O cerne da inconformidade reside em: (i) determinar se a Lei Municipal n.º 750/2007 prevê o pagamento de quinquênio aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Serrinha; (
ii
) verificar se os apelantes fazem jus ao pagamento de diferenças de anuênio não reconhecidas pelo Município.

III. Razões de decidir.

A Lei Municipal n.º 750/2007 não prevê o pagamento de quinquênio aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Seus Capítulos III e IV disciplinam, respectivamente, a promoção horizontal por aperfeiçoamento e por tempo de serviço (
arts
. 9.º e 10) e os adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno (
arts
. 11 a 16), sem qualquer referência a quinquênio.
Assim, o pagamento de vantagem pecuniária sem expressa previsão legal ofende o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal), sendo indevida a concessão do quinquênio pleiteado.

A aplicação subsidiária do Estatuto alcança

apenas o anuênio de 1% ao ano previsto no caput do seu art. 86 — vantagem que os Apelantes já percebem regularmente.

IV. Dispositivo e
T
ese.

Recurso de apelação
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. Majoração dos honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do Tema 1.059 do STJ, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Tese: A Lei Municipal n
°
750/2007 do Município de Serrinha não prevê o pagamento de quinquênio aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, limitando-se a regulamentar a promoção horizontal por aperfeiçoamento e por tempo de serviço, sendo indevida a concessão do referido adicional por ausência de previsão legal.

Legislação:
CF/88, art. 37, caput; Lei Municipal n.º 750/2007,
arts
. 9.º, 10, 21
e Anexos
I e III; Lei Municipal n.º 690/2006, art. 86.

Jurisprudência:
TJ-BA, Ap. 0008179-86.2013.8.05.0248, 2.ª Câmara Cível, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 12/11/2024; TJ-BA, Ap. 0005717-59.2013.8.05.0248, 1.ª Câmara Cível, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, j. 01/03/2023; STJ, Tema Repetitivo 1.059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n.º 0009300-52.2013.8.05.0248, em que figuram como apelantes JOSÉ ROBERTO LINHARES DA SILVA E ANTONIO CARLOS SILVA LUCIANO e como apelado o MUNICÍPIO DE SERRINHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)